Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746348-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS AGRAVADO: AURELIO NOGUEIRA ALVES DESPACHO Baixo os autos em diligência. Compulsando os autos na origem verifico que a BUSCA E APREENSÃO foi convertida para AÇÃO DE EXECUÇÃO. Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se tem interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para DECISÃO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital